Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014423-04.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Filiação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (IMPETRANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (LITISCONSORTES), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), 3a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
— MANDATO CLASSISTA —
eleição da nova diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso (SINPOL)
— PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — OCORRÊNCIA.

A eleição da nova diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL, para o triênio de 2021/2023, importa em perda superveniente do interesse processual, visto que não é juridicamente admissível destituir a nova diretoria para empossar o impetrante.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jamilson Adriano de Souza Moura, contra o ato, indigitado de coator, do Sindicato dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso e do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que, por meio da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, sustou os efeitos do ato administrativo que permitiu ao Impetrante exercer o Mandato Classista pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante noticiou ser servidor público estadual – Investigador de Polícia – e que exercia a função de Primeiro Secretário do Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, desde 16/01/2018, com mandato até o dia 31/12/2021, bem como atuava como Ouvidor-Geral do Sindicato.

Aduziu que, a partir das funções que exercia no mencionado sindicato, teve conhecimento de supostas irregularidades, praticadas por parte da Diretoria do SINPOL, razão pela qual, requereu o compartilhamento de informações bancárias de alguns membros, o que lhe foi negado.

Disse que, desde então, passou a ser retalhado pela atual Presidente do sindicato e, sem o devido procedimento legal, esta requereu o seu afastamento da função de Secretário, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral, em 15/01/2018, cujo pleito foi acolhido pelo Impetrado, que sustou o exercício do mandato classista.

Defendeu, nesse contexto, a violação do seu direito líquido e certo de exercer a função pela qual foi eleito.

Requereu a nulidade da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, a suspensão dos efeitos desse ato administrativo e, via de consequência, a recondução à função de Primeiro Secretário do Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Num primeiro momento, deferi a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT.

Ante a mencionada decisão, o Sindicato dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso, ora Impetrado, manejou Recurso de Agravo Interno, oportunidade em que, no exercício do juízo de retratação, acolhi a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e declinei a competência para o processamento e julgamento do feito à Justiça do Trabalho, bem como revoguei a decisão liminar, proferida nos autos.

Contra essa decisão, insurgiu-se o Impetrante, por meio de Recurso de Agravo Interno,
sobre o fundamento
de a competência para o julgamento do feito ser da Justiça Comum Estadual, ante o regime jurídico estatutário que regulamenta a carreira do cargo de investigador de polícia e, ainda, pelo fato de o ato coator ser oriundo do Delegado Diretor-Geral de Polícia, que afastou o Impetrante das suas funções de Secretário-Geral e Ouvidor junto ao SINPOL/MT, sem qualquer assembleia ou destituição do cargo classista.

No decorrer do julgamento do sobredito Recurso, na sessão do dia 02/07/2020, diante da deliberação acerca da matéria e das ponderações realizadas pelos demais Membros deste Colegiado, foi exercido o juízo de retratação, para reconhecer a competência deste Sodalício para o julgamento da ação.

Na mesma sessão foi ventilado o não cabimento do Mandado de Segurança, em razão de ter sido debatido, pelos pares, a ausência de ato coator atribuível ao Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Em continuação do trâmite processual, os Impetrados pugnaram pela denegação da ordem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela ausência de interesse processual, diante da inexistência de ato coator praticado pelo Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil, e pela competência da Justiça do Trabalho, e, no mérito, pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Como visto, Jamilson Adriano de Souza Moura insurge-se contra o ato, indigitado de coator, do Sindicato dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso e do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que, por meio da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, sustou os efeitos do ato administrativo que permitiu ao Impetrante exercer o Mandato Classista pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Conforme já registrado, o Impetrante disse que exercia a função de Primeiro Secretário do Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, desde 16/01/2018, com mandato até o dia 31/12/2021, bem como atuava como Ouvidor-Geral do Sindicato.

Aduziu que, a partir das funções que exercia no mencionado sindicato, teve conhecimento de supostas irregularidades, praticadas por parte da Diretoria do SINPOL, razão pela qual, requereu o compartilhamento de informações bancárias de alguns membros, o que lhe foi negado.

Narrou que, desde então, passou a ser retalhado pela atual Presidente do sindicato e, sem o devido procedimento legal, esta requereu o seu afastamento da função de Secretário, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral, em 15/01/2018, cujo pleito foi acolhido pelo Impetrado, que sustou o exercício do mandato classista.

Defendeu, portanto, a violação do seu direito líquido e certo de exercer a função pela qual foi eleito.

Requereu a nulidade da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, a suspensão dos efeitos desse ato administrativo e, via de consequência, a recondução à função de Primeiro Secretário do Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Eminentes pares.

Como adiantado na sessão do dia 02/07/2020, entendo que a presente hipótese não autoriza a utilização do Mandado de Segurança, dirigido contra o Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil, que detém prerrogativa de foro em razão dessa função.

Com efeito, a causa de pedir próxima reclama, como delineado, que a insurgência seja direcionada, apenas, contra o Sindicado, representado pela sua presidência, na medida que a autoridade Impetrada, qual seja, o Diretor-Geral da Polícia Civil, nada poderia fazer no caso senão o acolhimento do pedido da Presidente do Sindicado, que colocou o servidor Impetrante à disposição da Polícia Judiciária, porque não mais exercia as funções de Primeiro Secretário naquela entidade de classe.

Assim, o Diretor-Geral, ora Impetrado, agiu no exercício das funções de gestão de pessoas da Polícia Judiciária Civil, e não na gestão do referido Sindicato.

Como bem registrou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Procurador José Basílio Gonçalves,

Segundo se observa, almejando retornar ao cargo de Secretário-geral do SINPOL, o Impetrante combate o ato administrativo que tornou sem efeito a sua disponibilidade em favor da instituição.

Porém, tal ato não é causa, mas consequência da perda do cargo sindical. A autoridade impetrada só o praticou ao ser informada de que o Impetrante já não era o Secretário-geral da entidade. De direito privado, os sindicatos de servidores não se submetem à Administração Pública.

Diante desse panorama, a única demanda de que o Impetrante, por enquanto, dispõe é a retomada do cargo sindical que lhe subtraíram, a ser exercitada contra a própria instituição de classe. Afinal, seu mandato não foi violado pela diretoria da Polícia Civil, mas pela Presidência da entidade.

Desse modo, tenho que, pelo fato de a autoridade Impetrada não ter proferido juízo de valor acerca da matéria sindical, ou seja, não foi o responsável pela sustação do Mandato Classista do Impetrante, não há falar na existência de ato ilegal, por ele praticado.

Logo, está configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil e, consequentemente, a incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do
writ
.

Ante o exposto, reconhecida a ilegitimidade passiva, porque ausente ator coator atribuível à autoridade Impetrada, não é cabível a presente ação constitucional do Mandado de Segurança, de sorte que
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por
Jamilson Adriano de Souza Moura.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

Quanto à preliminar de ilegitimidade do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso para figurar no passivo do mandado de segurança, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip no sentido de rejeitá-la, ao fundamento de que, “
embora tenha sido solicitado pela Presidente do Sindicato, a decisão pela manutenção da Portaria que colocou o Investigador de Polícia em disponibilidade partiu do Diretor-Geral da Polícia Civil
”.

No entanto, o mandado de segurança perdeu o objeto, visto que o impetrante, na condição de Investigador de Polícia, havia sido eleito para desempenhar mandato classista, na função de Secretário-Geral, para o período de 15 de janeiro de 2018 a 15 de janeiro de 2021 (ata de posse, Id. 16975462), com a nota de que já houve eleição da nova diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL, da qual aquele não a integra, para o triênio de 2021/2023, bem como a posse dos servidores eleitos ocorrida no dia 4 de janeiro do corrente ano de 2021, conforme informações retiradas do sítio eletrônico do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL:

[...] Gláucio assume Sinpol e prevê novos desafios a investigadores

‘Muitos acham que as coisas acontecem naturalmente, mas não é bem assim. Se não tivermos um sindicato forte, uma federação forte, uma confederação também forte, não teríamos conseguido avançar na defesa dos direitos da categoria’, avaliou ao tomar posse na segunda-feira (04), em Cuiabá, o novo presidente do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso (Sinpol-MT), Gláucio de Abreu Castañon.

Ele assumiu o Sinpol para um mandato de três anos (2021-2023), substituindo Edleusa Mesquita, muito elogiada por sua atuação à frente do sindicato.

[...]

Composição da nova diretoria
:

Presidente: Gláucio de Abreu Castañon

Vice-Presidente: Sérgio Mário Pereira

Secretário Geral: Arley Xavier de Oliveira

Secretário Geral Adjunto: Edson Martins da Silva

Diretor Financeiro: Cleber de Souza Santos

Diretor Financeiro Adjunto: Marcos Roberto Spengler

Diretor de Cultura Esporte e Lazer: Pedro Paes da Silva Filho

Diretor de Cultura Esporte e Lazer: Carlos Eduardo Dias Ferreira

Diretor de Cultura Esporte e Lazer: Luis José Jac de Jesus Neto

Diretor de Assuntos de Aposentados e Pensionistas: Janete Maria de Oliveira

Conselho Fiscal: Deborah Aguiar Castilho

Conselho Fiscal: Adilson Cortez da Silva

Conselho Fiscal: Valdesson Pereira da Silva

Conselho Fiscal: Joab Vinicius Martins de Siqueira

Conselho Fiscal: Weverson Vieira de Oliveira

Conselho Fiscal: Márcia Vieira de Oliveira

Conselho Deliberativo: Antonia Jannykelly Silva

Conselho Deliberativo: Ramires Chateaubriand Dias

Conselho Deliberativo: Santhiago Marcondes Santos Soares

Conselho Deliberativo: Jussiê Francisco Brito da Silva

Conselho Deliberativo: Maria Aparecida Rodrigues Sabará

Conselho Deliberativo: Jean Paulo Miranda Soares

Diretor Subsede Água Boa: Alessandro da Mata Araújo

Diretor Subsede Alta Floresta: Márcio Aparecido Figueiredo

Diretor Subsede Barra do Garças: Abel Cézar Silva França

Diretor Subsede Cáceres: Lourival Soares da Silva

Diretor Subsede Juína: Alex Sandro Lozano

Diretor Subsede Pontes e Lacerda: Djande dos Santos Souza

Diretor Subsede Rondonópolis: Aparecido Souza de Flores

Diretor Subsede Tangará da Serra: Jucemilson Nazário de Carvalho [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 30 de abril de 2021). [com negrito no original]

Assim, nesta quadra, não se poderia, nem pensar, este Tribunal destituir a nova diretoria para empossar o impetrante.

Dessa forma, o mandado de segurança perdeu o objeto, pelo que, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (perda superveniente do interesse processual).

V O T O S V O G A I S

V O T O (PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, para melhor análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Diretor da Polícia Judiciária Civil, acolhida pelo Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal.

Consoante infere-se dos autos, versa a presente Ação Mandamental contra ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL e à ILMA. PRESIDENTE DO SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, que sustou os efeitos do ato administrativo que permitiu ao Impetrante exercer o mandato classista pelo aludido Sindicato.

Sustenta o Impetrante que foi eleito como Primeiro-Secretário do referido Sindicato, com mandato para o período de 16.01.2018 à 31.12.2021.

Alega que, tendo tomado conhecimento da prática de atos indevidos pela Presidência do Sindicato, passou a denunciá-la, o que resultou no pedido de seu afastamento da função de Secretário, que teria sido acolhido pelo Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil.

Aduzindo a ilegalidade do ato acoimado de coator, ingressou com o
writ
, requerendo a nulidade da Portaria n. 199/2019/DGPJ/EXT, com a suspensão do ato administrativo e a sua recondução à função de 1o Secretário.

Ao acolher a preliminar ventilada pela Procuradoria Geral do Estado, o douto Relator entendeu que não houve, por parte do Ilmo. Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil, a prática de qualquer ato meritório, tendo ele, unicamente, cumprido sua função de gestão de pessoas, não atuando no âmbito
interna corporis
da entidade.

Para dirimir a celeuma da presente Ação Mandamental, necessária a análise dos documentos trazidos aos autos, especialmente o ato acoimado coator.

Consoante infere-se dos autos, por meio do Ofício n. 175/2019, a Presidente do Sindicato, Edileusa Afonso de Mesquita Filgueiras, aos 25.07.2019, requereu ao Delegado Geral da PJC a sustação da Portaria que colocou o Impetrante à disposição da entidade de classe “por motivos de conveniência administrativa do SINPOL/MT” (id. 16976966- p. 01).

O pedido foi processado administrativamente pela Diretoria Geral da PJC, dando ensejo à Portaria n. 199/2019/DGPJC/EXT, de 09.09.2019 – acoimado como ato coator e subscrito pelo Diretor Geral da PJC – que, considerando que o Impetrante havia sido excluído da Diretoria Sindical, bem como o fato dele encontrar-se de licença para tratamento de saúde, procedeu a sustação dos efeitos da Portaria que o colocou à disposição, bem como promoveu a sua lotação na Diretoria da PJC Metropolitana (id. 16976972).

Na mesma data, por meio da Portaria n. 150/2019/DPJCM/EXT, o Impetrante foi lotado na Delegacia Regional de Cuiabá (id. 16976972).

No dia seguinte (10.09.2019), o Impetrante foi lotado na 2a Delegacia de Polícia de Cuiabá, por meio da Portaria n. 179/2019/DRCBA/EXT (id. 16976972).

Em suas informações, o Sindicato Impetrado apontou que o Impetrante não foi eleito para o cumprimento de mandato classista, mas que sua escolha para figurar como membro da Diretoria eleita é prerrogativa da Presidente do Sindicato, nos termos do art. 57, XII do Estatuto do SINPOL.

Referido artigo dispõe:

Art. 57. Ao Presidente compete:

(...)

XIII – Nomear em caso de necessidade,
diretores e subdiretores
de acordo com a conveniência do SINDPOL/MT.

Ressaltou, ainda, que o Impetrante não foi afastado do cargo de Secretário Geral do Sindicato tendo, unicamente, manifestado o desinteresse na continuidade de sua disponibilidade para o sindicato, já que o Estatuto Social não exige tal benesse para que possa exercê-lo, nos termos do art. 59 (id. 17241974).

Todavia, os argumentos trazidos pelo Sindicato Impetrado quanto à ausência de elegibilidade do Impetrante para o cargo de Secretário Geral não encontram sustentação na documentação acostada aos autos, posto que o Estatuto Social do Sindicato aponta, em seus arts. 21 e 53 que a eleição da Diretoria Executiva - sendo esta composta por aqueles descritos no art. 53, incluindo o Secretário Geral (art. 53, “c”) – se dará de forma direta.

Assim, a função de Diretor e Subdiretor, cuja nomeação encontra-se no campo discricionário da Presidente do Sindicato, segundo o art. 57, XII do Estatuto, não se confunde com os cargos eletivos da Diretoria Executiva, do qual o Impetrante faz parte (id. 16976956).

Outrossim, verifica-se que
a disponibilidade do Impetrante se deu por meio de um Expediente Interno da Polícia Judiciária Civil, consoante citado na Portaria n. 05/2018/DGPJC/EXT
.

Referido
Expediente, de no 11404/2018, que colocou o IPC Jamílson Adriano de Sousa Moura à disposição do SIAGESPOC
para exercer mandato classista, à partir do dia 15.01.2018, deu ensejo à Portaria no 05/2018/DGPJC/EXT (id. 16975461), que foi subscrita pela Delegada Geral da Polícia Judiciária Civil em Substituição Legal à época.

Verifica-se, dessa forma, que embora tenha sido solicitado pela Presidente do Sindicato,
a decisão pela manutenção da Portaria que colocou o Investigador de Polícia em disponibilidade partiu do Diretor Geral da Polícia Civil.

Ora, se a disponibilidade se originou por meio de ato interno (Expediente 11.404/2018) - que colocou o aludido Investigador à disposição em razão de sua eleição como membro da Diretoria Executiva de entidade sindical, tendo esta ocorrido por meio da Portaria na qual o Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil o fez, valendo-se das prerrogativas que lhe conferidas no art. 12 da Lei Complementar n. 407/2010, dentre as quais a de
“gerir as atividades referentes à administração de pessoal”
(inciso XI) -, o ato acoimado de coator é sim de sua competência, não se caracterizando como mero executor de ordens da Presidente do Sindicato!...

Ademais, a concessão de afastamento para exercício de mandato classista encontra-se expressamente previsto no art. 203, I da Lei Complementar n. 407/2010 e esse afastamento igualmente passa pelo crivo do Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil!

Ante o exposto, peço
máxima vênia
ao entendimento expresso pelo Exmo. Des. Relator, para divergir do entendimento firmado e AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva do EXMO. DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL.

É como voto.

Quanto à preliminar de ilegitimidade do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso para figurar no passivo do mandado de segurança, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip no sentido de rejeitá-la, ao fundamento de que, “
embora tenha sido solicitado pela Presidente do Sindicato, a decisão pela manutenção da Portaria que colocou o Investigador de Polícia em disponibilidade partiu do Diretor-Geral da Polícia Civil
”.

No entanto, o mandado de segurança perdeu o objeto, visto que o impetrante, na condição de Investigador de Polícia, havia sido eleito para desempenhar mandato classista, na função de Secretário-Geral, para o período de 15 de janeiro de 2018 a 15 de janeiro de 2021 (ata de posse, Id. 16975462), com a nota de que já houve eleição da nova diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL, da qual aquele não a integra, para o triênio de 2021/2023, bem como a posse dos servidores eleitos ocorrida no dia 4 de janeiro do corrente ano de 2021, conforme informações retiradas do sítio eletrônico do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL:

[...] Gláucio assume Sinpol e prevê novos desafios a investigadores

‘Muitos acham que as coisas acontecem naturalmente, mas não é bem assim. Se não tivermos um sindicato forte, uma federação forte, uma confederação também forte, não teríamos conseguido avançar na defesa dos direitos da categoria’, avaliou ao tomar posse na segunda-feira (04), em Cuiabá, o novo presidente do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso (Sinpol-MT), Gláucio de Abreu Castañon.

Ele assumiu o Sinpol para um mandato de três anos (2021-2023), substituindo Edleusa Mesquita, muito elogiada por sua atuação à frente do sindicato.

[...]

Composição da nova diretoria
:

Presidente: Gláucio de Abreu Castañon

Vice-Presidente: Sérgio Mário Pereira

Secretário Geral: Arley Xavier de Oliveira

Secretário Geral Adjunto: Edson Martins da Silva

Diretor Financeiro: Cleber de Souza Santos

Diretor Financeiro Adjunto: Marcos Roberto Spengler

Diretor de Cultura Esporte e Lazer: Pedro Paes da Silva Filho

Diretor de Cultura Esporte e Lazer: Carlos Eduardo Dias Ferreira

Diretor de Cultura Esporte e Lazer: Luis José Jac de Jesus Neto

Diretor de Assuntos de Aposentados e Pensionistas: Janete Maria de Oliveira

Conselho Fiscal: Deborah Aguiar Castilho

Conselho Fiscal: Adilson Cortez da Silva

Conselho Fiscal: Valdesson Pereira da Silva

Conselho Fiscal: Joab Vinicius Martins de Siqueira

Conselho Fiscal: Weverson Vieira de Oliveira

Conselho Fiscal: Márcia Vieira de Oliveira

Conselho Deliberativo: Antonia Jannykelly Silva

Conselho Deliberativo: Ramires Chateaubriand Dias

Conselho Deliberativo: Santhiago Marcondes Santos Soares

Conselho Deliberativo: Jussiê Francisco Brito da Silva

Conselho Deliberativo: Maria Aparecida Rodrigues Sabará

Conselho Deliberativo: Jean Paulo Miranda Soares

Diretor Subsede Água Boa: Alessandro da Mata Araújo

Diretor Subsede Alta Floresta: Márcio Aparecido Figueiredo

Diretor Subsede Barra do Garças: Abel Cézar Silva França

Diretor Subsede Cáceres: Lourival Soares da Silva

Diretor Subsede Juína: Alex Sandro Lozano

Diretor Subsede Pontes e Lacerda: Djande dos Santos Souza

Diretor Subsede Rondonópolis: Aparecido Souza de Flores

Diretor Subsede Tangará da Serra: Jucemilson Nazário de Carvalho [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 30 de abril de 2021). [com negrito no original]

Assim, nesta quadra, não se poderia, nem pensar, este Tribunal destituir a nova diretoria para empossar o impetrante.

Dessa forma, o mandado de segurança perdeu o objeto, pelo que, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (perda superveniente do interesse processual).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021